Tribunal: TJDFT
Processo: 0027940-46.2015.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0027940-46.2015.8.07.0000 RECORRENTE: KIRTON BANK S.A RECORRIDO: DIVINO SEBASTIÃO GOUVEIA, MISAEL SABOIA SOARES, PEDRO LUIZ DA COSTA OLIVEIRA, ESPÓLIO DE BOANERGES ALVES DE AMORIM, ESPÓLIO DE FARID MATTAR REPRESENTANTE LEGAL: ANGELA MARIA BRAGA DE ANDRADE MATTAR, AGUIDA MARIA ANTUNES ALVES DESPACHO Considerando que o STJ, no julgamento do REsp 1.362.038/SP e REsp 1.361.869/SP (Tema 1.015), homologou o Pacto de Não Judicialização dos Conflitos, e a “desistência de todos os recursos acerca da legitimidade passiva para responderem pelos encargos advindos de expurgos inflacionários relativos à cadernetas de poupança mantidas perante o extinto Banco Bamerindus S/A, em decorrência de sucessão empresarial parcial havida entre as instituições financeiras referidas”, remetam-se o feito ao STJ e ao STF, tendo em vista que há nos autos outras teses trazidas nos apelos, não abrangidas pelo acordo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019